Tribunal: TJES
Processo: 5009282-12.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009282-12.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VIACAO SERRANA LTDA e outros
AGRAVADO: BENEDITA MARIA DO NASCIMENTO TRINDADE
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009282-12.2022.8.08.0000

AGRAVANTES
: VIAÇÃO SERRANA LTDA E EXPRESSO SANTA PAULA LTDA

AGRAVADA
: BENEDITA MARIA DO NASCIMENTO TRINDADE

INTERESSADA
: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 3392938) por meio da qual o MM Juiz rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Viação Serrana Ltda, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e determinou a inversão do ônus da prova.

A Agravada ajuizou, em 30/04/2013, Ação de Indenização em face da Viação Serrana, alegando ter sido vítima de acidente de trânsito provocado por veículo de sua propriedade.

Foi acolhida a denunciação da lide da empresa Expresso Santa Paula LTDA, por ser locatária do veículo envolvido no acidente e esta, por sua vez, denunciou à lide a Companhia Mutual de Seguros.

No curso do procedimento o MM Juiz prolatou a decisão recorrida, destacando que:

[...] aplicando-se a teoria da asserção e conforme se extrai da inicial, a Demandada VIAÇÃO SERRANA LTDA, a princípio, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, já que, segundo a parte Autora, os fatos descritos na inicial foram provocados por um veículo automotor de propriedade da referida Demandada.

[...]

Noutra toada, a parte Demandante, atropelada por ônibus coletivo, enquadra-se no conceito ampliado de consumidor

estabelecido pela regra do art. 17 do CDC (bystander), aplicando-se ao presente caso as normas consumeristas

[...]

Em vista do arrazoado, pois, reconheço a aplicação do CDC à hipótese em apreço, ao passo que determino a inversão do ônus da prova, nos termos do que autoriza o art. 6º, inciso VIII, daquele diploma protetivo, de modo que competirá às partes Demandadas demonstrarem a inveracidade daquilo que vem sendo inicialmente aduzido, o que, por óbvio, não retira da parte Autora a obrigação de demonstrar, ainda que minimamente, o tanto quanto alega.

Seguiu-se o presente recurso.

Em sede de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal definiu que "
a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público
é objetiva relativamente a terceiros usuários

e não-usuários do serviço
, segundo decorre do art. 37, §6º, da Constituição Federal
." (STF - Plenário. RE 591.874).

Neste sentido os seguintes precedentes:

[...] 1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público
é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários
do serviço. [...] (STJ, AgInt no AREsp 1486430/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019).

[...] II. Mérito. II.I. Em regra, é subjetiva a responsabilidade do causador de dano em acidente de veículo, impondo a demonstração do fato delituoso, do evento danoso, do nexo de causalidade, bem como, do dolo ou da culpa, salvo quando comprovada eventual causa excludente do nexo causal entre os prejuízos e o evento danoso, como na hipótese de ser identificada a culpa exclusiva da vítima, a teor do artigo 927 e do artigo 186, ambos do Código Civil de 2002. II.II. Em se tratando de Permissionária de Serviço de Transporte Público, verifica-se que o Excelso Supremo Tribunal Federal já reconheceu que a
responsabilidade civil objetiva deverá ser imputada às pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço
. [...] (TJES, Apelação, 048110283305, Relator: DES, NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 06/12/2018).

A questão discutida na ação originária caracteriza uma relação de consumo por equiparação (arts. 17 e 29 do CDC), o que justifica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

É certo que a inversão do ônus da prova não é automática nem obrigatória.

Contudo, no caso em análise, a inversão do ônus da prova decorre da hipossuficiência técnica da consumidora, entendida como a impossibilidade ou dificuldade de produção das provas necessárias à demonstração dos fatos nos quais se fundamenta a sua pretensão.

In casu
, ao contrário do que afirma a Apelante, a decisão não obriga a produção de prova de fato negativo.

Não se trata de provar como o acidente não ocorreu, mas de produzir provas no sentido de como o acidente ocorreu o que, em tese, pode afastar as alegações da Agravada.

Prosseguindo, a preliminar de ilegitimidade da Viação Serrana foi afastada em razão da aplicação da Teoria da Asserção, fundamento que não foi impugnado pelas Agravantes.

Como cediço, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “
As condições da ação são apuradas de acordo com a teoria da asserção. Assim, o reconhecimento da legitimidade das partes se dá com base nos argumentos apresentados na inicial, que devem possibilitar a dedução, em abstrato, de que o autor pode ser o titular da relação jurídica levada a juízo”
(REsp n. 1.842.613/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 10/5/2022), sem qualquer inferência sobre a veracidade das afirmações e sobre a possibilidade de êxito.

Assim, a alegação de que o veículo se encontrava locado à época dos fatos não é suficiente para afastar os fundamentos da decisão recorrida e, por certo, será considerada quando da análise do mérito da ação.

Desse modo, a fundamentação aduzida nas razões recursais não se mostra suficientemente relevante para justificar o provimento do recurso.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009282-12.2022.8.08.0000

AGRAVANTES
: VIAÇÃO SERRANA LTDA E EXPRESSO SANTA PAULA LTDA

AGRAVADA
: BENEDITA MARIA DO NASCIMENTO TRINDADE

INTERESSADA
: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PESSOA JURÍDICA PRIVADA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RELAÇÃO A USUÁRIOS E NÃO USUÁRIOS. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DOS ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Em sede de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal definiu que "
a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público
é objetiva relativamente a terceiros usuários

e não-usuários do serviço
, segundo decorre do art. 37, §6º, da Constituição Federal
." (STF - Plenário. RE 591.874). 2 – A questão discutida na ação originária caracteriza uma relação de consumo por equiparação (arts. 17 e 29 do CDC), o que justifica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 3 - A inversão do ônus da prova decorre da hipossuficiência técnica da consumidora, entendida como a impossibilidade ou dificuldade de produção das provas necessárias à demonstração dos fatos nos quais se fundamenta a sua pretensão. 4 - Agravo de Instrumento desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.